Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-12.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000046-12.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEUZA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 366.125.026-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SERVIDORA PARADIGMA – CARGO DIVERSO – NULIDADE DA SENTENÇA

–

RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença, a fim de seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleuza de Oliveira e Silva, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0000046-12.2014.8.11.0003
, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 69234580).

Aduz que, diante do teor das leis estaduais que encontram-se anexadas aos autos, ficou comprovado que não houve reestruturação da carreira, mas

reajuste salarial.

Afirma que, ao proferir sua fundamentação, o Juízo
a quo
, deixou de observar decisões recentes que reconheceram o direito dos servidores do Poder Executivo, no que se refere ao recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão em URV, que não foram aplicadas ao subsídio do servidor público municipal e estadual, conforme inúmeras decisões proferidas por este Tribunal de Justiça e pelo próprio STF.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 69234587).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleuza de Oliveira e Silva, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0000046-12.2014.8.11.0003
, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 69234580).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária 168500/2014, manteve a sentença que determinou a incorporação das diferenças à remuneração da Requerente, a serem apuradas na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou assistente técnico e ambas as partes apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa sorte, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994.

Compulsando os autos, verifico que, no laudo pericial, assim constou:

[...]

b) – Cálculo salarial na conversão da moeda

Cálculo segundo o disposto no art. 22 da Lei 8.880/94

Mês de competência

Salário em Cruzeiro Real

URV do último dia do mês de competência

Valor do salário em URV

nov/93

40.982,83

238,32

171,97

dez/93

48.390,48

323,38

149,64

jan/94

57.662,10

458,16

125,86

fev/94

94.738,82

637,64

148,58

Média aritmética (Art. 22, I)

149,01

Média aritmética com aplicação do §2º do art. 22

148,58

Ganho salarial considerando a aplicação do §2º do art. 22

13,86%

Verifica-se que, contudo, ao proceder ao cálculo, o perito, considerou que a Apelante ocupava o mesmo cargo da servidora paradigma Maria Dalva Amaral da Silva, vinculada à Secretaria do Estado de Saúde, utilizado para apuração do pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se a aludida servidora recebesse vencimentos iguais aos da Apelante.

Dessa forma, o laudo pericial não considerou a situação específica da Apelante, que ocupa cargo diverso (Professora Educação Básica – vinculada à Secretaria da Educação – id. 69234569 - pág. 2) daquele ocupado pela servidora paradigma, que é vinculada à Secretaria do Estado de Saúde (id. 69234572 - Pág. 3), razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 do servidor, supriu, a alegada defasagem na sua remuneração; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, n. 6.583/94, Lei Complementar 50/98, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo e promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021